Tribunal: STF
Processo: Rcl 64504
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Reclamação. ICMS. Cota-parte de município. Programas estaduais de incentivo Fiscal.



1. Reclamação ajuizada contra decisão que sobrestou a execução de título executivo judicial que determinava ao Estado de Goiás o repasse integral da cota-parte de ICMS ao Município reclamante, inclusive quanto à parcela da arrecadação vinculada aos Programas “Fomentar” e “Produzir”, independentemente do efetivo ingresso dos recursos nos cofres públicos. Alegação de afronta à autoridade da decisão proferida pelo STF na SS 5.517.



2. Ausência de relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. O título executivo judicial em questão teve sua execução suspensa em dois momentos, por razões distintas. Na primeira ocasião, apreciada na SS 5.517, a suspensão da execução ocorreu em razão da instauração de IRDR. Na segunda ocasião, em discussão na presente reclamação, a suspensão da execução foi motivada pela superveniência de decisão do STF que alterou a modulação dos efeitos da tese fixada para o tema nº 1.172 da repercussão geral.



3. Reclamação a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Nova Iguaçu de Goiás/GO para impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local que sobrestou a execução de título executivo judicial que determinava ao Estado o repasse integral da cota-parte de ICMS ao ente público municipal, inclusive com relação à parcela da arrecadação vinculada aos Programas “Fomentar” e “Produzir” (que previam o diferimento ou a postergação do pagamento desse tributo), independentemente do efetivo ingresso dos recursos nos cofres públicos estaduais. O Município alega que essa decisão afronta a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na SS 5.517 (Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 17.12.2021), que havia autorizado a retomada da execução no mandado de segurança de origem.  



    2. O Município reclamante indica a existência de decisão transitada em julgado, proferida no mandado de segurança nº 5194530.97.2017.8.09.0000, que reconheceu seu direito ao recebimento do valor integral da cota-parte de ICMS, a incidir sobre o percentual de 25% destinado aos Municípios, de acordo com o seu IPM (índice de participação dos municípios), “sem a exclusão dos valores retidos em proveito dos programas estaduais de incentivos fiscais (FOMENTAR E PRODUZIR)”.  



    3. Para impugnar uma primeira ordem de sobrestamento do cumprimento da decisão de mérito proferida no mandado de segurança, o Município ajuizou, em 24.11.2021, a SS 5.517, em que pediu à Presidência do STF a retomada do processamento do cumprimento definitivo de sentença e a efetivação do repasse da cota-parte municipal. O pedido foi julgado procedente pelo Min. Luiz Fux, então Presidente desta Corte. Essa decisão monocrática foi confirmada pelo Tribunal Pleno no julgamento de agravo interno (SS 5.517 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber – Presidente, j. em 01.09.2023).  



    4. Segundo o reclamante, após a propositura da ação de contracautela pelo Município, o Estado de Goiás propôs a ação rescisória nº 5608393-45.2023.8.09.0000, em razão de superveniência de fato novo, consistente em “decisão da Suprema Corte, em caráter vinculante, dizendo que a modulação dos efeitos da decisão do Tema nº 1172 alcança apenas as ações com valores já repassados aos municípios”. Em tal feito, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás determinou novo sobrestamento do cumprimento da decisão de mérito proferida no mandado de segurança. Em cumprimento a essa decisão, foi proferido, nos autos do mandado de segurança, o ato ora reclamado, no qual se determinou o “sobrestamento deste cumprimento de acórdão até o julgamento a ação rescisória 5608393-45.2023.8.09.0000”.  



    5. É o relatório. Decido.  



    6. Dispenso as informações, em razão da suficiente instrução do feito, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, ante a manifesta inviabilidade do pedido.  



    7. A questão em discussão diz respeito, de um lado, à titularidade dos Municípios sobre 25% do produto da arrecadação dos Estados com a cobrança do ICMS (art. 158, IV, a, da Constituição), e, de outro, à possibilidade de que os Estados instituam programas de incentivo fiscal quanto a tributo inserido em sua competência. O Estado de Goiás desenvolveu os Programas “Fomentar” (Fundo de Participação e Fomento à Industrialização) e “Produzir” (Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás), que têm por finalidade estimular a atividade industrial, por meio da concessão de redução do montante de ICMS a ser recolhido, com o pagamento do valor residual em parcelas subsequentes. Havia dúvida sobre o momento em que deveriam ser transferidas aos entes municipais as suas cotas-partes relativas aos recursos cuja arrecadação foi postergada por tais programas: enquanto os Municípios pretendiam obter os recursos imediatamente, o Estado defendia que os repasses deveriam ocorrer por ocasião dos efetivos ingressos nos cofres públicos.  



    8.  A questão foi apreciada por esta Corte no RE 1.288.634 (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 16.12.2022, paradigma do tema nº 1.172 da repercussão geral), ocasião em que se entendeu que o direito ao repasse constitucional do Município não “retira do ente estadual a competência legislativa para disciplinar esse tributo, podendo, assim, conceder benefícios fiscais e isenções fiscais”. Em tal ocasião, fixou-se a seguinte tese:  



    Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.  



    9. Em um primeiro momento, os efeitos dessa decisão foram modulados de modo a preservar (i) os valores repassados aos Municípios e (ii) os valores pendentes de recebimento em discussão em ações judiciais, transitadas em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do recurso extraordinário (RE 1.288.634 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 02.06.2023). Posteriormente, essa decisão foi parcialmente revista, com a exclusão da segunda hipótese (RE 1.288.634 ED-ED, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. em 01.09.2023). Eis a ementa desse acórdão:  



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS DE ICMS.REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.172. EXTENSÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. CONTRADIÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Ao aplicar a técnica de modulação dos efeitos da decisão, o âmbito de proteção da segurança jurídica mediante a preservação da coisa julgada não deve obstar o ajuizamento de ação rescisória em observância ao direito de ação aliado à superveniência do precedente.



    2. Incorre em contradição a parte dispositiva do acórdão que, em nome da segurança jurídica, aplica a modulação dos efeitos da decisão apenas para os Municípios que já tiveram recursos repassados e para aqueles que tenham decisões transitadas em julgado na fase de conhecimento. 



    3. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para ressalvar a aplicação do enunciado de tese tão apenas àqueles valores que já foram pagos aos Municípios até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1172.  



    10.  No caso, o Município reclamante alega que a decisão impugnada viola a autoridade da decisão proferida por esta Corte na SS 5.517 (Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, j. 17.12.2021), que havia determinado a retomada da execução da decisão proferida no mandado de segurança nº 5194530-97.2017.8.09.0000. Em tal ocasião, impugnava-se decisão monocrática que determinara a suspensão de cumprimento definitivo de sentença em virtude da instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), previsto no art. 982, I, do CPC.  O Min. Relator registrou que “colhe-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a suspensão nacional de processos, prevista no art. 1.035, §5º, do CPC, não se aplica a processos que estejam em fase de execução definitiva”. Assim, concluiu que “tratando-se o processo de origem de incidente de cumprimento definitivo de sentença, revela-se, em juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo, indevida a suspensão determinada na origem”.



    11. Como se vê, o título executivo judicial formado no mandado de segurança nº 5194530.97.2017.8.09.0000 teve sua execução suspensa em dois momentos, por razões distintas. Na primeira ocasião, apreciada na SS 5.517, a suspensão da execução ocorreu em razão da instauração de IRDR. Na segunda ocasião, em discussão na presente reclamação, a suspensão da execução foi motivada pela superveniência de decisão do STF que excluiu da modulação dos efeitos da tese fixada para o tema nº 1.172 da repercussão geral “os valores pendentes de recebimento em discussão em ações judiciais, transitadas em julgado, na fase de conhecimento, até a data de publicação da ata de julgamento do recurso extraordinário” (RE 1.288.634 ED-ED, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. em 01.09.2023).   



    12. Nessas circunstâncias, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 21.409, sob a minha relatoria; Rcl 50.423-AgR; Rcl 40.444-AgR, Rel. Min. Edson Fachin.  



    13. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Com esta decisão, fica prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, já que a parte interessada não foi citada.  



    Publique-se.  



Brasília, 19 de janeiro de 2024.  



Ministro Luís Roberto Barroso 



Presidente